Tribunal: TJMT
Processo: 0056220-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056220-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FLORENCA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.359.455/0001-59 (EMBARGADO), GESUINA DE MORAIS - CPF: 209.302.401-20 (EMBARGANTE), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (EMBARGANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GESUINA DE MORAIS - CPF: 209.302.401-20 (EMBARGADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (EMBARGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO DE TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020